Tribunal: TJBA
Processo: 8075260-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075260-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CATEDRAL PARTICIPACOES LTDA EM LIQUIDACAO Advogado(s): GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO AGRAVADO: GEORGE WAXMAN Advogado(s):MARCUS ROBERTO COSTA PINTO NASCIMENTO, CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL QUE DEVE SER CONTADO COM BASE NA PUBLICAÇÃO PELO DJE. SISTEMA PROCESSUAL NÃO ADAPTADO PARA A CONTAGEM DE PRAZOS A PARTIR DAS PUBLICAÇÕES NO DJEN. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de intempestividade. A agravante sustenta que a contagem do prazo deve observar a data de disponibilização no DJEN, conforme a Resolução nº 455/2022 do CNJ. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se, diante da duplicidade de publicação no DJEN e no diário eletrônico do tribunal, a contagem do prazo deveria considerar a publicação no DJEN, conforme alegado pela agravante, ou se permanece válida a regra de contagem com base no sistema legado até a data limite fixada pelo CNJ. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada considerou correta a contagem do prazo com base na publicação realizada no DJe do TJBA em 14/11/2024, considerada como publicada em 18/11/2024, com início do prazo em 19/11/2024 e término em 10/12/2024. 4. O agravo de instrumento foi interposto apenas em 11/12/2024, sendo intempestivo. 5. O Conselho Nacional de Justiça, em decisão do Ministro Presidente Luís Roberto Barroso (Procedimento nº 0007669-94.2024.2.00.0000), estabeleceu que, até 15/05/2025, em caso de duplicidade de publicações, deve prevalecer a realizada pelo sistema legado, quando o tribunal não estiver adaptado para contagem pelo DJEN. 6. Assim, não se aplica ao caso a regra do art. 11, § 2º, da Resolução nº 455/2022, e deve prevalecer a publicação pelo DJe. 7. Inexistência de erro material ou justa causa a justificar a intempestividade. Ausência de fundamento apto a modificar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Na hipótese de duplicidade de publicação e ausência de adaptação do tribunal ao DJEN, a contagem de prazo processual deve observar a publicação no sistema legado, conforme orientação do CNJ até 15/05/2025." ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 1.021; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 11, § 2º; Resolução CNJ nº 569/2024. Jurisprudência relevante citada: CNJ, CumprDec no Procedimento nº 0007669-94.2024.2.00.0000, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 14.03.2025; STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8075260-92.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CATEDRAL PARTICIPACOES LTDA EM LIQUIDACAO e como Agravado GEORGE WAXMAN. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.